Tribunal: TJSP
Processo: 1043334-26.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO – MULTA IMPOSTA PELO PROCON – CAMPINAS – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE EXEMPLAR DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO ELIDIDA – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – RECURSO DA MUNICIPALIDADE DE CAMPINAS PROVIDO.